Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-67.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000835-67.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA LUZ - CPF: 814.111.111-68 (RECORRENTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRIDO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000835-67.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

JCNS Viagens e Turismo Ltda – ME

Recorrido(s):

Andreia Pereira Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

2. Alegação de caso fortuito e força maior não é matéria preliminar, nos termos do artigo 337 do CPC.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. No presente caso, restou comprovado que a autora adquiriu um pacote de viagens para Salvador/BA, com data de saída 16/03/2021 e retorno 23/03/2021, no valor de R$ 7.810,06, contudo, foi cancelado devido a pandemia COVID-19. Com isso, solicitou administrativamente o reembolso dos valores pagos, mas não obteve êxito.

5. Em que pese às alegações recursais, verifica-se nos autos que transcorreu o prazo previsto na Lei n. 14.034/2020, de 01 (um) ano para o reembolso dos valores pagos, todavia, a empresa não procedeu com o reembolso das quantias devidas, mesmo após diversas solicitações administrativas, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6. Caracteriza a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da agência de viagens que, após o cancelamento do pacote turístico, não realiza o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM INVIABILIZADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ESTORNO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA No 43 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1029387-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU REMARCAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2- Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelo reclamante, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou administrativamente o reembolso do valor total pago, porém, não obtiver êxito.

3- A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000577-81.2023.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para cada uma das Autoras, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ).

b) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 7.810,06 (sete mil, oitocentos e dez reais e seis centavos)
, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC, a partir do desembolso.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024